Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente que já possui condenação anterior com trânsito em julgado por crime doloso (artigo art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.